Tribunal: TJSP
Processo: 2067913-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Osasco - Vara Regional das Garantias;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/06) – Revogação da prisão preventiva – Decisão superveniente na origem revogando a custódia e convertendo-a em medidas cautelares diversas – Perda do objeto – Impetração Prejudicada.